Tribunal: TJMT
Processo: 1069959-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069959-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CALHAO CARVALHO - CPF: 036.821.821-01 (RECORRENTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 03.444.298/0001-17 (RECORRIDO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
alegado

extravio
de
bagagem

durante

transporte

rodoviário
. A
parte

recorrente

alegou

cerceamento
de
defesa

por

não
ter
sido

oportunizada

a

oitiva
de
testemunhas

presentes

na

audiência
de
instrução

que

não

foram

previamente

arroladas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
parte

recorrente

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
; e (
ii
) saber se
houve

cerceamento

de

defesa
pela
não

oitiva
de
testemunhas

não

arroladas

tempestivamente
no
prazo

fixado

pelo

juízo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
pobreza
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita

ostenta

caráter

relativo
, mas
prevalece

quando

não

há

evidências

contrárias
à
declaração
de
hipossuficiência
.

4. A
apresentação
do
rol

testemunhal
a tempo e modo é
ônus

que

incumbe
à
parte

que

pretende
a
produção
da
prova
,
sendo

que

a

apresentação

intempestiva

implica

preclusão
temporal e
não

constitui

cerceamento
de
defesa
.

5. O
juízo

determinou

expressamente

que
as partes
apresentassem

rol
de
testemunhas
no
prazo
de
cinco

dias
sob
pena
de
preclusão
, tendo a
parte

recorrente

permanecido

inerte
e
deixado

precluir

seu

direito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

apresentação
do
rol
de
testemunhas
no
prazo

fixado

pelo

juiz
é
ônus
da
parte

interessada
,
sendo

que

a

inércia

implica

preclusão
temporal e
não

constitui

cerceamento
de
defesa
. 2.
Não
se
configura

cerceamento
de
defesa

quando
a
parte

deixa
de
cumprir

determinação judicial expressa para apresentação de rol de testemunhas e posteriormente

alega

violação

ao

contraditório
e
ampla

defesa
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, 100, 355 e 357, § 4o; Lei
no
9.099/95,
arts
. 32 e 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
, j. 17/04/2023; STJ,
AgRg
no Ag 1395385/MS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
, j. 27/04/2017; TJMG,
Agravo
de
Instrumento
-Cv 1.0000.21.083868-6/002, Rel. Des. Marco Aurelio
Ferenzini
, 14a Câmara
Cível
, j. 02/12/2021;
Turma

Recursal
/MT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 20/05/2024;
Turma

Recursal
/MT,
Recurso

Inominado
no 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069959-21.2024.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MATHEUS CALHAO CARVALHO

Recorrido:
DOANNYTUR
AGÊNCIA
DE VIAGENSE TURISMO LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MATHEUS CALHAO CARVALHO
ajuizou reclamação em face de DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME. Noticiou que: a) é atleta de futebol americano e participou de uma viagem organizada pela sua equipe para Porto Velho/RO, utilizando ônibus da empresa reclamada; b) durante a viagem de retorno, em 10/9/2023, o bagageiro do ônibus abriu e algumas malas caíram na estrada; c) o motorista parou para recolher os itens visíveis, mas não retornou para verificar se havia mais bagagens; d) ao chegar em Cuiabá, constatou que sua mala não estava mais no bagageiro; e) registrou boletim de ocorrência e tentou contato com a parte reclamada para ser indenizado pelo prejuízo material que suportou, sem sucesso. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 4.737,49 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

que

foi

anulada

por

esta

Turma

Recursal
, ante o
reconhecimento
do
cerceamento
de
defesa
.

O
feito

retornou

ao

juízo de origem para realização de audiência de instrução
.

Foi
proferida
nova
sentença
,
concluindo

que
: a)
não

há

nos
autos
qualquer

indício
do
alegado

extravio
de
bagagem
; b) o
boletim
de
ocorrência

não

gera

presunção
de
veracidade
dos
fatos

narrados
; c)
não

há

comprovação
de
que
a mala da
parte

reclamante

estivesse

dentro
do
bagageiro

que

supostamente

abriu
; d)
não

há

comprovação
dos
danos

materiais

alegados
, pois a
parte

reclamante

não

apresentou
nota fiscal dos
produtos

extraviados

ou

orçamentos
de bens
equivalentes
; e)
não

há

provas
robustas do
abalo
moral
sofrido
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a)
houve

cerceamento
de
defesa
, pois o
juiz

indeferiu
a
oitiva
das
testemunhas

presentes

na

audiência
de
instrução

por

não

terem

sido

arroladas

previamente
; b) a Lei no 9.099/95
não

obriga

expressamente
o
arrolamento
de
testemunhas
,
reforçando

princípios

como

oralidade
,
simplicidade
e
informalidade
; c) as
testemunhas

estavam

presentes

na
sala virtual,
demonstrando
boa-
fé

na

produção
da
prova
; d) o art. 32 da Lei no 9.099/95
permite

todos

os

meios
de
prova

moralmente

legítimos
.
Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
para
a

oitiva
das
testemunhas
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

evidências

que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
no 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
no 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
no 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.o
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.o
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
apresentando

documentos

que

comprovam

sua

condição

financeira
(ID 273355879/PJe2) e
por

ausência
de
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando
os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem
ser
elucidados

por

meio
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
oportunamente

requerida

pelas
partes, o
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa
e
implica

na

nulidade
da
sentença
a
fim
de
oportunizar

às
partes o pleno
exercício
do
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Contudo
, no
presente

caso
,
verifica
-se
que

não

houve

cerceamento
de
defesa
.
Analisando

os
autos,
observa
-se
que

o

juízo

a quo
,
após
o
retorno
dos autos da
Turma

Recursal
,
determinou

expressamente

que
as partes
apresentassem
no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias o rol de testemunhas sob pena de preclusão
(ID/PJe2 199288625).

Conforme se
extrai
dos autos,
apenas
a
parte

reclamada

apresentou

rol
de
testemunhas
(ID/PJe2 200506487), tendo a
parte

reclamante

permanecido

inerte
,
deixando

precluir

seu

direito
de
arrolar

testemunhas
.

Nesse
sentido
, é o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO. 1. A
parte

deve

apresentar
o
rol
de
testemunhas
no
prazo

fixado

pelo

juiz
, sob
pena
de a
prova

testemunhal
ser
indeferida

em

atenção

ao

princípio
do
tratamento

igualitário

que

deve
ser
dispensado

às
partes.
Precedentes
.2.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (
AgRg
no Ag 1395385MS –
Rel

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI QUARTA TURMA
julgado

em
27/04/2017)"

Ademais, a apresentação do rol testemunhal a tempo e modo é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa, conforme jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL. Sabe-se
que
o art. 357, §4°
, do
CPC,
dispõe

que

caso

tenha

sido

determinada
a
produção
de
prova

testemunhal
, o
juiz

deverá

fixar

prazo

comum

não
superior a 15 (quinze)
dias
para
a

apresentação
do
rol
de
testemunhas
.
A

apresentação
do
rol

testemunhal
, a tempo e modo, é
ônus

que

incumbe
à
parte

que

pretende
a
produção
da
referida

prova
,
sendo

que

a

apresentação
de forma
intempestiva

implica

preclusão
temporal e
não

constitui

cerceamento
de
defesa
.
Não
se
mostra

possível
a
relativização
do
prazo

estipulado

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, sob
pena
de flagrante
tratamento

desigual

às
partes e
violação

ao

princípio
da
isonomia
processual. (TJMG
-
Agravo
de
Instrumento
-
Cv 1.0000.21.083868
-6/002, Relator(a):
Des.(
a) Marco Aurelio
Ferenzini
, 14a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
02/12/2021,
publicação
da
súmula

em
02/12/2021)"

Portanto
,
considerando

que
a
parte

reclamante

foi

devidamente

intimada
para
apresentar

rol
de
testemunhas
e
quedou
-se
inerte
,
não

há
se
falar

em

cerceamento

de

defesa
, mas sim
em

preclusão
de
direito
.

Ademais
,
cumpre

destacar

que

o

processo

já

havia

sido

remetido
à
Turma

Recursal

anteriormente
,
justamente
para
reconhecimento
de
cerceamento

de

defesa
, tendo
retornado

ao

juízo
de
origem
com
determinação

expressa
para
realização
de
audiência
de
instrução
.

Nesse
contexto
, a
parte

recorrente

não

pode

praticar

atos

incompatíveis
com o
bom

andamento
processual,
deixando
de
cumprir

determinação judicial expressa para apresentação de rol de testemunhas e, posteriormente
, alegar
cerceamento
de
defesa
.

Assim,
não

prospera

a

alegação
de
cerceamento
de
defesa
,
devendo
ser
mantida
a
sentença

objurgada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 311418442/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025